Tribunal: TCU
Processo: 020.453/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério da Cultura (MinC) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 29/2005 (Siafi 524955), celebrado com o Serviço Social das Estradas de Ferro  Sesef, cujo objeto era o apoio ao projeto Ponto de Cultura Estação Barão de Mauá. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério da Cultura (MinC) em razão do não cumprimento de várias etapas do plano de trabalho, da reincidência na exclusão/inclusão de metas sem anuência do MinC, bem como da não apresentação de documentos e materiais comprobatórios das metas aprovadas por meio do Convênio 29/2005 (Siafi 524955), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis o Sr. Jorge Luiz Moura e o Serviço Social das Estradas de Ferro - Sesef; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, 19, parágrafo único, e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Claudio Santos Reis (falecido); 9.3. condenar o espólio ou, caso tenha havido a partilha, os herdeiros do Sr. Claudio Santos Reis, de forma solidária, ao pagamento dos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal, na forma prevista no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas abaixo discriminadas até aquela do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 55.000,00 19/8/2005 21.500,00 24/10/2005 8.500,00 24/10/2005 30.000,00 13/12/2007 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não sejam atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.6. dar ciência desta decisão aos responsáveis designados no item 9.3 supra , à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.